Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE.

1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.

3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.

4. No caso, considerando que a última pesquisa foi realizada há quase dois anos e que há nova ferramenta processual à disposição da exequente (“Teimosinha”), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.